Tribunal: STF
Processo: Rcl 22653
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-07
Data de publicação: 2017-02-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCURSO PARA PROVIMENTO DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. PROVA DE TÍTULOS. CRITÉRIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NA ADI 3.830. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos autos da ADI 3.830/RS, esta Corte declarou a constitucionalidade de preceitos da Lei 11.183/1998, do Estado do Rio Grande do Sul, referentes à pontuação de títulos porque consentâneas com os princípios da isonomia e da razoabilidade.



    2. Não viola a decisão proferida na ADI 3.830/RS o edital que incorpora disposições da Resolução 81/2009 do CNJ e do Ato 05/2013 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



    3. Agravo regimental desprovido.